Tribunal: STF
Processo: Rcl 47474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA.PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO.
1. Este Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que a existência de precedente firmado em repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o imediato julgamento de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
2. Não há teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 150 da repercussão geral.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Francisco das Chagas de Jesus Moreira de Sousa, fundamentada no art.102, I, l, da CF; no art. 988, I, II, do CPC; e no art. 156 e seguintes do RI/STF, em face de acórdão proferido nos Autos 0030175-49.2016.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário do reclamante, fundamentada em tese firmada por esta Corte em julgamento com repercussão geral (RE 593.818 – Tema 150).
    2. O autor defende que não houve o trânsito em julgado do paradigma, que está pendente de julgamento de embargos de declaração, e, por isso, não poderia ter sido aplicada a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Relata que foram considerados como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, registros penais antigos, com mais de 05 anos, e que o julgamento dos embargos de declaração pode resultar em entendimento favorável à sua pretensão de redução de pena na primeira fase. Dessa forma, requer o sobrestamento do seu recurso extraordinário até o trânsito em julgado do paradigma do Tema 150 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). Como relatado, o autor requer o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado do paradigma da repercussão geral (RE 593.818 – Tema 150).
    6. O fundamento do autor não se sustenta. Quanto às teses firmadas em julgamento de repercussão geral, este Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autoriza o imediato julgamento de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido: Rcl 40.303-MC, de minha relatoria; e a Rcl 38.051-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
    2. Agravo interno conhecido e não provido , com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
    7. Ademais, no julgamento do RE 593.818/SC, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    8. O Tribunal de origem, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário do autor, sob o fundamento de que o acórdão atacado estava alinhado ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 150 no sentido de que é possível a consideração como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, registros mais antigos do que 05 (cinco) anos, uma vez que o prazo depurador da reincidência não é aplicado aos maus antecedentes. Veja-se, nesse sentido, o acórdão reclamado:
    “De início, cumpre pontuar que o tema que ensejou a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150).
    A ementa do representativo é a seguinte:
    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    A turma julgadora, no mesmo sentido, decidiu que (ID 12121610):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SISTEMA DA PERPETUIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
    1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP). 1.1. Havendo omissão quanto ao termo a quo do prazo depurador para reconhecimento da agravante da reincidência, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes a fim de se reconhecer a multirreincidência do réu.
    2. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da perpetuidade para valoração dos registros penais, razão pela qual a valoração dos antecedentes não está sujeita ao prazo da reincidência.
    3. Somente obsta a aplicação da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos.
    4. Embargos de declaração conhecidos e providos.
    Logo, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal, situação que atraiu a negativa de seguimento do apelo constitucional, em cumprimento aos ditames previstos no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.”
    9.  Não há teratologia no acórdão reclamado, configurando esta reclamação mero inconformismo do autor com a decisão contrária aos seus interesses. Ademais, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte.
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator